Tribunal: TJDFT
Processo: 0745484-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NÃO CABIMENTO. PATAMAR LEGAL RESPEITADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.

2. Incabível a limitação dos descontos de empréstimos consignados, quando o patamar de 40% (quarenta por cento), conforme previsto no § 2o da Lei Complementar distrital no 1.015/2022, está sendo respeitado.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.